Tribunal: TJES
Processo: 5002906-73.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002906-73.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO e outros
COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002906-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO
PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO

COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002906-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO
PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA OLINTO

COATOR: JUÍZO DA 02ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) IMPETRANTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550
Advogado do(a) PACIENTE: DURVALDO RAMOS VARANDAS DE CARVALHO NETO - RN5550

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLINTO
diante de ato supostamente coator do juiz da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

O impetrante afirma que o paciente está preso desde 08/03/2018, em razão de mandado de prisão expedido no processo, que investiga suposto crime de furto mediante fraude.

Alega que o constrangimento ilegal consiste na incompetência do juízo em relação à matéria, eis que o crime seria de competência da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que a audiência de custódia não foi realizada até o presente momento e que a decisão que decretou a prisão preventiva carece dos requisitos autorizadores.

Por estas razões pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou pela substituição por medidas cautelares diversas.

Analisando detidamente os fatos, sobretudo após as informações prestadas pela autoridade judicial e o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, não vislumbro motivos para alterar meu entendimento exposto quando da análise liminar.

No tocante à alegada incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão questionada, sua análise na presente via eleita apenas será cabível quando houver rejeição de exceção de incompetência suscitada pela defesa, o que não restou comprovado.

Quanto ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores, verifico que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

(...) Há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, e a gravidade dos fatos restou comprovada por elementos concretos do caderno processual, já que, consoante as provas até o momento apuradas, os investigados executaram o crime de furto qualificado e, dessa forma, a constrição cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública, ante a constatada periculosidade dos réus.

Pode-se constatar que está preenchido o requisito do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, já que os investigados possuem apontamentos criminais e já receberam oportunidades para se livrarem soltos e retomarem o caminho do bem, todavia, não respeitaram as leis penais e voltaram a delinquir.

Sendo assim, a prisão dos investigados é necessária para a manutenção da ordem pública, a qual não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça face à gravidade do delito e suas repercussões.

Verifico mais que, estando o presente processo em fase embrionária, em liberdade os investigados poderão intimidar ou ameaçar as testemunhas, e ainda, evadir-se do distrito da culpa, comprometendo a instrução criminal e tornando incerta a aplicação da Lei Penal. Podem, ainda, cometer outros delitos, vez que, como corriqueiramente vem ocorrendo nesta Comarca, razão pela qual concluo que estão presentes os pressupostos necessários para a decretação da segregação preventiva (...).

Ressalto que, segundo a investigação policial, o paciente supostamente integra uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, realizadas por meio de dispositivos eletrônicos, que adulteram as máquinas utilizadas pelos clientes. Ele seria responsável por instalar os aparelhos nesses dispositivos.

Tais recursos técnicos faziam com que as vítimas perdessem seus cartões ao tentar utilizar o caixa eletrônico, sendo forçadas a pedir ajuda. Dois integrantes do grupo ficavam no local para orientar as vítimas a entrar em contato com uma linha telefônica pertencente à organização, onde um falso atendente bancário convencia as vítimas a fornecerem suas senhas. Com as senhas em mãos, o grupo realizava transações indevidas em benefício próprio.

Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam a materialidade, os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais
,
no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem, por si só, a concessão da liberdade provisória. (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

A defesa ainda alega que não foi devidamente realizada a audiência de custódia do paciente, contudo, como bem apontado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a audiência de custódia será imprescindível somente nos casos de prisão em flagrante (AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

A propósito:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053763, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.